Tribunal: CARF
Processo: 10680.720195/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720195/2009-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.771 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Assunto
ITR. DILIGÊNCIA.
Recorrente
JAYRO LUIZ LESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 509/536) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
491/498) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação contra Notificação
de Lançamento (e-fls. 02/06), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2006, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA PAIOL - AJUDA -
MATA PAU - CONTA HISTÓRIA - TAPERA”, cadastrado na RFB sob o NIRF no 3.612.678-0.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/06), o contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente, a
Área de Reserva Legal, a Área de Servidão Florestal e nem o Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 439/468), o contribuinte, em síntese, alega:
(a) Tempestividade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720195/2009-04
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720195/2009-04

(b) Nulidade por cerceamento do direito de defesa, desconsideração de
documentos, ausência de inspeção in loco, aplicação indevida de presunções e
alteração de ofício do VTN.
(c) Reserva Legal, Preservação Permanente e Servidão Florestal.
(d) Valor da Terra nua e Perícia.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande (e-fls. 491/498), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
ÁREAS DE INTERESSE. AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA - perante o IBAMA. requisito de natureza legal
e essencial, não se tratando de mera formalidade, mas. de compromisso perante o órgão
ambiental determinado na norma legal, além da averbação da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel na data da ocorrência do fato gerador.
ITR-VTN.
Nos casos de sub avaliação do VTN a autoridade fiscal efetuará o lançamento de ofício
com base no SIPT - Sistema de Preços de Terras da Receita Federal, que somente
poderá ser reduzido caso o impugnante apresente laudo técnico de avaliação elaborado
de conformidade com as normas técnicas da ABNT, que tem suas regras estabelecidas
com bases cientificas, sem o que. qualquer indicação de valor será mera suposição.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 16/04/2014 (e-fls. 502/506), o
contribuinte interpôs em 12/05/2014 (e-fls. 507) recurso voluntário (e-fls. 509/536), em síntese,
alegando:
(a) Ilegitimidade. Em 15 de junho do ano de 2004, o Recorrente e os demais
proprietários, como demonstra a averbação na matricula, integralizaram os
imóveis rurais que compunham a Fazenda Paiol - Ajuda - Mata Pau - Conta
História - Tapera ao capital da Lessa Administração e Participações Ltda., da
RGL Administração e Participações Ltda., da LGL Administração e
Participações Ltda. e da OVF Administração e Participações Ltda. A
responsabilidade pelo recolhimento de tributo com fato gerador posterior à
transferência da propriedade é do adquirente (CTN, arts. 31 e 130; Lei n°
9.393, de 1996, art. 1°; Código Civil, art. 1245, §§ 1° e 2°). O equívoco na
transmissão da DITR não torna o recorrente contribuinte do ITR.
(b) Nulidade. Durante o procedimento fiscal, o contribuinte apresentou o CCIR da
propriedade, o ADA, laudo de avaliação técnica do imóvel com a anotação de
responsabilidade técnica e o relatório de caracterização ambiental. Eles não
foram analisados como demonstram as razões da notificação de lançamento.
Descumprimento e ausência de atendimento à intimação não guardam qualquer
relação com a apresentação de todos esses documentos. Deveriam os motivos
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720195/2009-04

da inaptidão dos documentos ter sido mencionado, logo há ausência de
motivação quanto à desconsideração dos documentos, a gerar cerceamento do
direito de defesa e nulidade, nos termos do art. 59, II, do Decreto n° 70.235, de
1972, e jurisprudência.
(c) Valor da Terra Nua e Laudo Pericial. O laudo apresentado pelo recorrente traz
inequivocamente o valor de mercado da propriedade, ilidindo a presunção
criada pelo arbitramento. Embora alegue inobservância de requisito formal, tal
imputação é genérica, culminando, quando menos, na ausência de motivação
da decisão administrativa, o que gera, por si só, a nulidade da mesma.
(d) Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal. O art. 2° da Lei n°
4.771, de 1965, e o art. 10, §7°, da Lei n° 9.393, de 1996, não exigem
averbação de Área de Preservação Permanente e de Área de Reserva Legal e
nem declaração por ato do IBAMA. Logo, tais áreas não podem ser
consideradas como tributáveis, conforme jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso.
Conversão do julgamento em diligência. No caso concreto, há que se perquirir se
o recorrente era proprietário dos imóveis “FAZENDA PAIOL - AJUDA - MATA PAU -
CONTA HISTÓRIA - TAPERA”, cadastrado na RFB sob o NIRF no 3.612.678-0 na data de
01/01/2006.
O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR Emissão 2003/2004/2005 não
especifica as áreas registradas (e-fls. 66). No Laudo Técnico de Avaliação da FAZENDA
AJUDA, MATA PAU PAIOL E TAPERA são mencionadas as matrículas 248, 1485, 1836, 2229,
2230 do Cartório de Registro de Imóveis de Ouro Preto/MG e uma área de 4.840 ha, mas não
menciona a Fazenda Conta História.
Durante a Fiscalização foram apresentadas cópias das seguintes Matrículas
extraídas do Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Preto:
(1) Matrícula n° 248 dos imóveis FAZENDA AJUDA e FAZENDA MATA
PAU (e-fls. 27/36) a revelar a transmissão da propriedade mediante registro em
15/06/2004 de alienação para terceiro;
(2) Matrícula n° 1.836 do imóvel TERRENO TAPERA (e-fls. 37/43 e 50/56,
34 alqueires) a revelar a transmissão da propriedade mediante registro em
15/06/2004 de alienação para terceiro;
(3) Matrícula n° 1465 do imóvel PAIOL (e-fls. 44/49) a revelar a transmissão da
propriedade mediante registro em 15/06/2004 de alienação para terceiro;
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720195/2009-04

(4) Matrícula n° 2230 do imóvel FAZENDA DO TAPERA (e-fls. 57/61, 40
alqueires), cuja última averbação é de 20/12/1988 e não consta o recorrente
como proprietário;
(5) Matrícula 11.550 (e-fls. 62) apenas a última página da Matrícula não se
podendo identificar a que imóvel se refere e nem quem era o proprietário ao
tempo do fato gerador;
(6) Matrícula 2229 do imóvel FAZENDA DA TAPERA (e-fls. 63/64, 40
alqueires) cuja última averbação é de 20/12/1988 e não consta o recorrente
como proprietário.
Com as razões recursais, foram apresentadas as seguintes Matrículas extraídas do
Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Preto:
(1) Matrícula n° 248 dos imóveis FAZENDA AJUDA e FAZENDA MATA
PAU (e-fls. 538/547) a revelar a transmissão da propriedade mediante registro
em 15/06/2004 de alienação para terceiro;
(2) Matrícula n° 1.836 do imóvel TERRENO TAPERA (e-fls. 554/560, 34
alqueires) a revelar a transmissão da propriedade mediante registro em
15/06/2004 de alienação para terceiro;
(3) Matrícula n° 1465 do imóvel PAIOL (e-fls. 548/553) a revelar a transmissão
da propriedade mediante registro em 15/06/2004 de alienação para terceiro;
Além disso, é fato notório que a Floresta Estadual do UAIMII foi criada pelo
Decreto Estadual sem número de 21/10/2003, a seguir transcrito da página na internet do
Instituto Estadual de Florestas IEF:
Decreto no 00000, de 21 de outubro de 2003.
Cria a Floresta Estadual do Uaimii no Estado de Minas Gerais.
(Publicação - Diário do Executivo - "Minas Gerais" - 22/10/2003)
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso VII do art. 90, da Constituição Estadual e, tendo em vista o disposto na Lei
Federal n.o 9.985, de 18 de julho de 2000 e na Lei no 14.309, de 19 de junho de 2002,
Decreta:
Art. 1o - Fica criada a Floresta Estadual do Uaimii - Flore- Uaimii, situada no Distrito de
São Bartolomeu, Município de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, constituída do
imóvel das Fazendas Da Ajuda, Tapera, Mata-Pau e Paiol, com uma área total
aproximada de 4.398,16 ha (quatro mil trezentos e noventa e oito hectares e dezesseis
ares), no perímetro de 52.519,18 m (cinqüenta e dois mil quinhentos e dezenove metros
e dezoito decímetros), com acesso 1, saíndo de Ouro Preto no sentido São Bartolomeu -
12 km, após sentido Cachoeira de São Bartolomeu - 2 km; e acesso 2, saindo de
Itabirito sentido Serra do Capanema - 22 km, à direita sentido Cachoeira D' Ajuda - 3
km, confrontando ao norte, com as propriedades da Minas Serra Geral e Companhia
Vale do Rio Doce; a nordeste, com a Empresa ESA - Esperança S.A. e herdeiros de José
Maria de Castro; ao sul, com Helvécio Melo, Francisco Dionísio e herdeiros de Antonio
José de Andrade; a sudoeste, com herdeiros de José Martins de Carvalho, herdeiros de
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720195/2009-04

Anacleto Francisco de Oliveira Fortes, herdeiros de José Sabino Jorge, Antonio
Rodrigues, Elisa de tal, Juca Rodrigues, parte da fazenda da Ajuda, de propriedade
de Jayro Luiz Lessa e outros; no perímetro interno, com Ronald Carvalho Guerra,
Paulo Augusto Quintela de Medeiros, Antonio de Pádua, Eurico Januário da Costa,
Galdino Pimenta, Norberto da Silva - espólio de José Régis da Silva, Maria Natalina da
Costa Seabra - espólio de Levino Lázaro da Costa, Francisco Carlos de Souza - espólio
de Levino Lázaro da Costa, Tomé Bartolomeu da Costa - espólio de Levino Lázaro da
Costa, José Roberto Fernandes, Senilso José da Rocha, João Júlio da Costa, Maria Flor
de Maio, Plair de Lima Menezes, com a seguinte memória descritiva: (...).
Art. 2o - A Floresta Estadual do Uaimii - Flore-Uaimii, descrita no art. 1o objetiva
promover e proteger os mananciais para o abastecimento público, biodiversidade,
belezas cênicas, os sítios históricos, promovendo pesquisa, manejo florestal sustentável,
recreação, turismo ecológico e educação ambiental.
Art. 3o - Cabe ao Instituto Estadual de Florestas - IEF administrar a Floresta Uaimii,
adotando medidas necessárias à sua efetiva proteção e implantação.
Art. 4o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de outubro de 2003; 215o da
Inconfidência Mineira.
Aécio Neves - Governador do Estado
Aparentemente, a Fazenda da Ajuda não estaria integralmente abrangida pela
Floresta Estadual e nem a Fazenda Conta História.
Diante desse contexto, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência
para que a Receita Federal responda aos seguintes quesitos:
(1) Qual a situação jurídica/cadastral do imóvel “FAZENDA PAIOL - AJUDA -
MATA PAU - CONTA HISTÓRIA - TAPERA” de NIRF no 3.612.678-0 no
Exercício de 2006 (01/01/2006)? A resposta a este quesito deve especificar as
matrículas a ele vinculadas, com explicitação das áreas/imóveis registrados
pertinentes com indicação do Município do Cartório/UF, Código Nacional de
Serventia e número do Ofício de Registro de Imóveis, número(s) da(s)
Matrícula(s), número(s) e data(s) do registro(s)/averbação(ões), livro(s)
folha(s) ou ficha(s) e área(s) (ha).
(2) Quem era proprietário do imóvel objeto do lançamento fiscal em 01/01/2006,
ou seja, segundo o registro de Imóveis, quem constava como proprietário dos
imóveis integrantes da “FAZENDA PAIOL - AJUDA - MATA PAU -
CONTA HISTÓRIA - TAPERA” de NIRF no 3.612.678-0 no Exercício de
2006 (01/01/2006) e para o qual consta nos autos a DITR de e-fls. 12/18 a
revelar área de 4.840,0ha ? A resposta a este quesito deve ser instruída com
cópia das matrículas atualizadas dos imóveis pertinentes à “FAZENDA PAIOL
- AJUDA - MATA PAU - CONTA HISTÓRIA - TAPERA” de NIRF no
3.612.678-0.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720195/2009-04

No mesmo prazo para manifestação, deverá o contribuinte responder ao seguinte
quesito:
(1) havendo área de propriedade do recorrente no imóvel “FAZENDA PAIOL -
AJUDA - MATA PAU - CONTA HISTÓRIA - TAPERA” de NIRF no
3.612.678-0 em 01/01/2006, tal área estaria ou não destinada em 01/01/2006 a
integrar a Floresta Estadual UAIMII ? Havendo tal área, a resposta ao presente
quesito deve estar acompanhada de documentação a demonstrar a
quantificação da área que estaria ou não destinada a ser abrangida pela Floresta
Estadual UAIMII.
Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da certificação de não apresentação
no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital